Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010843-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ROCHA EIRELI - CNPJ: 06.105.049/0001-95 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), CERAMICA ATLAS LTDA - CNPJ: 72.050.636/0001-59 (AGRAVADO), JACKSON ANDRE DE SA - CPF: 615.309.219-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.916.108/0001-91 (AGRAVADO), AGETEC LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.122.864/0001-50 (AGRAVADO), DIEGO ALONCO DOS REIS - CPF: 694.447.571-53 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS EM PRIVILÉGIOS DE DETERMINADOS CREDORES EM DESVIO DA FINALIDADE DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E EM PREJUÍZO AO CONCURSO DE CREDORES E IGUALDADE DE TRATAMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO E ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA COM PARALISAÇÃO DE SUA ATIVIDADE PRINCIPAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 73 E 94 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação de que a empresa em recuperação judicial realizou adiantamento de pagamentos em privilégios de determinados credores em desvio da finalidade do instituto da recuperação judicial, vendeu e deu em pagamento bens móveis e imóveis sem autorização do Juízo da Recuperação, em prejuízo ao concurso de credores e igualdade de tratamento, bem como, mudou de endereço e alterou o nome fantasia com paralisação de sua atividade principal, revelam a pertinência da decisão agravada de convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos artigos 73 e 94 da Lei 11.101/2005.

“(...)
Não cumprimento do plano de recuperação judicial. O princípio da preservação da empresa, que decorre do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, denominado pela doutrina de "função social da empresa", não pode ser invocado para justificar de forma ampla, abstrata e ilimitada, a manutenção da empresa que, em recuperação judicial, ostensivamente, não cumpre as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial ou sequer encontra-se em atividade. Hipótese que justifica a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, inc. IV, c/c art. 61, §1o, ambos da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2094083-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020